Tribunal: TJMT
Processo: 1018303-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018303-04.2019.8.11.0000
RECORRENTES: DIEGO MARTIN PAES DE BARRO E DOUGLAS MARTIN PAES DE BARRO
RECORRIDO: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 42186954) interposto por DIEGO MARTIN PAES DE BARRO e DOUGLAS MARTIN PAES DE BARRO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 33736490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ORDENOU QUE A PENHORA RECAIA SOBRE AS COTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR PARTE DO CREDOR – ART. 835, IX, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 835 do CPC é límpido ao tratar dos bens passíveis de penhora, estabelecendo em seu inciso IX, a possibilidade de penhorar as “ações e quotas de sociedades simples e empresárias ” quando esgotadas todas as outras alternativas dos incisos anteriores.” (AI 1018303-04.2019.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020).
Alegam: (i) violação aos arts. 805 e 833, IV, ambos do CPC, ao argumento de impossibilidade de penhora integral das quotas sociais das empresas de onde os Recorrentes retiram os recursos necessários para sua subsistência, em ofensa à dignidade humana e (ii) violação ao art. 49, §§1° e 2°, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, diante da validade das cláusulas de supressão das garantias reais e fidejussórias e extinção das ações propostas contra devedores solidários prevista no plano de recuperação judicial aprovado pelos credores.
Recurso tempestivo (Id. 42223453).
Contrarrazões – Id. 44339981.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 885. Não aplicação.
Conforme cediço, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Ocorre, todavia, que o referido paradigma não tem aplicação no caso concreto, haja vista que, à míngua de provas, as empresas cujas quotas sociais foram penhoradas não foram consideradas como em recuperação judicial, de forma que não há como realizar o juízo prelibatório de admissibilidade segundo a sistemática de precedentes.
Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. (...) 5. A argumentação contida no recurso especial não possui elementos suficientes para infirmar as razões colacionadas no acórdão recorrido, pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela instância a quo para dirimir a controvérsia, o que impõe o não conhecimento da pretensão, a teor do entendimento das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação a fundamento autônomo. (...)” (AgInt no AREsp 1294074/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 805 e 833, IV, ambos do CPC, e ao art. 49, §§1° e 2°, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, verifica-se se que os Recorrente se limitou a reproduzirem as razões contidas no Agravo de Instrumento, ignorando os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v